Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-92.2020.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001077-92.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 080.319.241-04 (APELADO), GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), ELIANA D ARC PIRES MACIEL - CPF: 620.492.831-72 (APELANTE), DEBORAH DA ROCHA GONCALVES - CPF: 413.375.168-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
VENDA A
NON DOMINO
–
RESCISÃO
-
RESTITUIÇÃO DE VALORES
-
DANOS MORAIS
–
CONFIGURAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o vício no contrato
em que o vendedor não era real possuidor do imóvel, impõe-se a rescisão da avença com a devolução dos valores comprovadamente pagos.

O vício que deu causa à rescisão por si só caracteriza abalo moral passível de indenização
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
julgada parcialmente procedente para
:

1. decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as Partes;

2. condenar a Requerida a restituir os valores pagos pelo Autor, na quantia de

R$ 68.485,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo

índice de atualização INPC/IBGE, desde a data do pagamento, e com incidência de juros moratórios de 1%

(um por cento) ao mês contados a partir da citação no presente feito;

3. condenar a Demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título

de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da data do ato ilícito

(artigo 398 do Código Civil e Súmula 54, do STJ) e corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula

362, do STJ) pelo INPC/IBGE.

Outrossim, julgo extinto o presente feito com base no art. 487, inciso I, do Código de

Processo Civil.

Condeno a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código

de Processo Civil.

A apelante alega que adquiriu de
boa fé

o imóvel que posteriormente vendeu a posse para o apelado e que não tinha conhecimento de que sobre ele pendia ônus
, portanto, não pode ser responsabilizada por erro ou dolo contratual
.

Argui que nos autos
só está comprovado o pagamento de R$
59.895,00
, sendo esse o valor máximo que deverá restituir.

Sustenta a inexistência de dano moral a ser reparado ante a ausência de seus pressupostos
,
não foram demonstrados
nem ato ilícito e nem abalo
moral
.

Pede justiça gratuita.

Contrarrazões no ID n.
229859823
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
julgada parcialmente procedente
.

Os documentos de ID n.
229859818 - Pág.
1
até
6
comprovam a hipossuficiência da apelante e, não havendo outros elementos nos autos que pudessem
concluir o contrário, impõe-se o deferimento da justiça gratuita.

As partes firmaram o
C
ontrato
de Compra e Venda de Direito de Posse (ID n.
229859723 - Pág. 7
),
em que o apelado adquiriu da apelante o lote
de terra urbano n. 03, quadra
20, contendo um salão comercial de alvenaria coberto com Eternit, localizado no bairro Residencial Jardim América
, na Rua Colômbia, n. 183N, em Juara-MT, por R$
12
0.000,00
a ser pago da seguinte forma: R$ 30.000,00
com a entrega de um automóvel FIAT/UNO WAY;
R$ 30.000,00 em 30/08/2019; R$ 60.000,00
em 60 parcelas de R$ 1.000,00, com início em 10/04/2019 e término em março/2024
.

Na Cláusula Primeira a vendedora
declarou ser legítima dona e p
ossuidora
do
direito
de posse
do referido imóvel desde 1998.

Ocorre que 11 meses após o contrato o apelado recebeu notificação de despejo do imóvel
decorrente de Ação de Despejo ajuizada pelo Espólio de Valdomiro Santos de Souza
(
ID n.
229859776 - Pág. 3
)
.

A apelante afirma que não tinha conhecimento d
a existência de ônus sobre o bem e por esse motivo não praticou ato ilício passível de reparação.

Comprovada a existência da Ação de Despejo anterior ao contrato
incide no caso o disposto no
s

art
s
.
138
e 139, I,
do Código Civil que
dispõe
sobre a possibilidade de serem anuláveis os negócios jurídicos viciados com erro substancial, sendo que este
se refere, neste caso, ao objeto principal da declaração, ou seja, a
declaração de que a apelante era legítima
dona e
possuidora do imóvel não era verdadeira.

Desse modo, cabe a rescisão do contrato e a devolução
dos valores
comprovadamente
pagos conforme definido na sentença.

A
negociação
de
imóvel cuja posse não pertence ao
vendedor, por si só caracteriza abalo moral ao adquirente de
boa fé
que,
após 11 meses da aquisição é surpreendido com mandado de despejo para desocupar o local que entendia ter adquirido e pago por ele.
Desse modo, é devida a reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DO BEM. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I. A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé.

II. A promessa de compra e venda a non domino é válida, mas a transferência do imóvel ao promitente comprador condiciona-se à efetiva aquisição do objeto da venda pelo promitente vendedor, sob pena deste responder perdas e danos.

III. Extinto o contrato de compra e venda de imóvel, exige-se a restituição ao status quo ante com devolução do bem ao vendedor e devolução de valores pagos.

IV.
A venda de imóvel a non domino é capaz de repercutir negativamente na honra subjetiva da parte lesada, refletindo danos de ordem moral que
ultrapassam meros aborrecimentos decorrentes da relação contratual desfeita.

V. Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído à
título
de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJ-MG - AC: 10000190598409001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 17/03/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2020)

Os R$ 10.000,00 fixados para a indenização dos danos morais
atendem o disposto no art.
944 do Código Civil, sendo suficiente para
a reparação e para desestimular o ato ilícito.

Pelo exposto,
concedo a justiça gratuita
.
N
ego provimento
ao Recurso e aumento os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor da condenação, que deve ficar suspenso em razão da concessão da
gratuidade
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024